Tribunal: TJMT
Processo: 1042992-47.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042992-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIO AUGUSTO FERNANDES RODRIGUES - CPF: 012.689.731-06 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1042992-47.2023.811.0041

APELANTE: FABIO AUGUSTO FERNANDES RODRIGUES

APELADO: BANCO J. SAFRA S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE DEMONSTRADA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPULSORIEDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. LICITUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor em face de instituição financeira, visando à revisão de contrato de financiamento de veículo automotor, sob a alegação de abusividade de juros remuneratórios, cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, tarifas bancárias sem comprovação de serviço e capitalização diária de juros, com pedido de restituição dos valores supostamente pagos a maior. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a taxa de juros contratada, superior à média de mercado, configura abusividade; (ii) verificar a existência de comissão de permanência cumulada com outros encargos; (iii) avaliar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias e de seguro prestamista; (iv) examinar a validade da capitalização de juros e a possibilidade de restituição de valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação dos juros remuneratórios não excede de forma significativa a média praticada pelo mercado, inexistindo abusividade, à luz da Súmula 382 do STJ.

A comissão de permanência não está prevista no contrato, que dispõe apenas sobre juros remuneratórios e moratórios capitalizados e multa contratual, afastando alegação de
bis in idem
, conforme entendimento da Súmula 472 do STJ.

As tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro do contrato são válidas, desde que previstas em ato normativo e referentes a serviços efetivamente prestados, nos termos do Tema 958/STJ e da Súmula 566/STJ, inexistindo prova de abusividade ou onerosidade excessiva no caso concreto.

O seguro prestamista, embora questionado, não se revela abusivo na hipótese, diante da ausência de prova de imposição compulsória ou de valores desproporcionais.

A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, sendo admitida a utilização da Tabela Price.

Inexistindo abusividade nos encargos, não há falar em repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros só é considerada abusiva quando superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A comissão de permanência só é exigível se expressamente pactuada e sem cumulação com juros remuneratórios, moratórios e multa.

São válidas as tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço e a razoabilidade do valor.

É lícita a capitalização de juros nos contratos bancários, inclusive pela Tabela Price, desde que expressamente pactuada.

Não se admite repetição do indébito quando inexistente cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 382, 472, 539, 541 e 566; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1042992-47.2023.811.0041

APELANTE: FABIO AUGUSTO FERNANDES RODRIGUES

APELADO: BANCO J. SAFRA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
FABIO AUGUSTO FERNANDES RODRIGUES
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento nº 1042992-47.2023.811.0041
, ajuizada em face do
BANCO J. SAFRA
S/A, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a necessidade de revisão das cláusulas contratuais do financiamento de veículo automotor, por reputá-las abusivas.

Defende que os juros remuneratórios contratados (2,19% a.m. / 29,71% a.a.) excedem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (26,46% a.a.), configurando abusividade.

Alega, ainda, que houve cobrança de comissão de permanência velada, cumulada com juros moratórios, remuneratórios e multa.

Aduz, que foram indevidamente cobradas tarifas sem comprovação da prestação efetiva do serviço, como registro de contrato, avaliação de bens e seguro prestamista.

Sustenta, também, que ocorreu capitalização diária de juros sem prévia e clara informação ao consumidor, contrariando o art. 6º, III, do CDC.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a consequente revisão contratual e restituição dos valores cobrados indevidamente.

Em contrarrazões, o Banco J. Safra S.A. pugna pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade e validade das cláusulas contratuais.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária, conforme certidão id. 302574378.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
FABIO AUGUSTO FERNANDES RODRIGUES
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento nº 1042992-47.2023.811.0041
, ajuizada em face do
BANCO J. SAFRA
S/A, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante ao deferimento da assistência judiciária.

A controvérsia se refere à legalidade das cláusulas do financiamento de veículo, especialmente quanto à abusividade da taxa de juros, à cumulação de encargos financeiros e à cobrança de tarifas sem comprovação de serviços prestados.

Pois bem.

Consoante pacificado entendimento doutrinário e jurisprudencial, os contratos celebrados com instituições financeiras, ainda que regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, como expressamente dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, devem observar a autonomia privada das partes e a força obrigatória dos contratos, princípios estes que, todavia, não se sobrepõem ao controle judicial quando evidenciado o desequilíbrio contratual ou a presença de cláusulas abusivas.

No tocante aos juros remuneratórios, a apelante pleiteia a limitação da taxa aplicada no contrato firmado com o apelado, sob a alegação de que ultrapassa os parâmetros da média de mercado.

Entretanto, a análise dos autos revela que o contrato estipulou juros remuneratórios de 2,19% ao mês, equivalentes a 29,71% ao ano, enquanto os dados oficiais do Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período, indicavam taxas médias de 26,46% ao ano, conforme informações prestadas pela parte recorrente.

Não se vislumbra, pois, qualquer desvio significativo apto a configurar abusividade, sobretudo à luz da Súmula nº 382 do STJ, segundo a qual
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Ademais, é pacífico que o Judiciário apenas deve interferir na autonomia privada, notadamente em contratos bancários, quando a taxa estipulada for superior a uma vez e meia a taxa média de mercado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Quanto à comissão de permanência, cumpre destacar que, analisando detidamente a Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos sob o ID. 301937355, verifica que o contrato em questão não prevê a cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplemento das obrigações assumidas pela parte emitente.

A cláusula 04 do referido instrumento contratual dispõe, de forma expressa, que, em caso de atraso no pagamento de quaisquer parcelas, incidirão sobre o valor do débito apenas os seguintes encargos: (i) juros remuneratórios à taxa contratual efetiva, capitalizados diariamente; (ii) juros moratórios, igualmente capitalizados dia a dia, conforme pactuado no quadro preambular; e (iii) multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito.

Portanto, o contrato estipula encargos moratórios típicos, sem previsão de cobrança da denominada comissão de permanência, a qual, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente à luz da Súmula nº 472, somente pode ser exigida quando expressamente pactuada, não podendo ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no ajuste. Ademais, quando cobrada, sua incidência exclui a exigibilidade cumulativa dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Súmula 472: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

Assim, resta claro que, no caso em exame, a cláusula 04 não contém disposição que autorize a cobrança de comissão de permanência, limitando-se a prever encargos convencionais de mora, de modo que não há falar em abusividade ou ilegalidade decorrente de eventual exigência desse encargo.

No que se refere às tarifas de avaliação do bem, registro de cadastro e seguro prestamista, a sentença reconheceu expressamente a legalidade de tais cobranças, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, atendendo integralmente a pretensão da instituição financeira neste aspecto. Aplicam-se ao caso as teses firmadas no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), segundo as quais
"é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"
.

Ademais, quanto à tarifa de registro de cadastro especificamente, aplica-se a "Súmula 566 do STJ: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

A apelante questiona a cobrança da Tarifa de Avaliação do bem no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), do Registro de Contrato, no importe de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), e do Seguro Prestamista na quantia de R$ 863,28 (oitocentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos) alegando suposta abusividade.

Todavia, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer elemento que demonstre a desproporcionalidade dos valores cobrados ou que evidencie a ocorrência de onerosidade excessiva em desfavor do consumidor.

Com efeito, considerando que o contrato foi celebrado em 2022, ou seja, em momento posterior à vigência da Resolução-CMN n.º 3.518/2007, bem como inexistindo prova de que os serviços não tenham sido efetivamente prestados ou de que os valores ultrapassem os parâmetros usualmente praticados pelo mercado, mostra-se correta a conclusão sentencial quanto à legalidade das tarifas questionadas.

Assim, as quantias cobradas revelam-se compatíveis com o equilíbrio contratual e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Noutra senda, à alegação de ilegalidade da capitalização diária de juros, cumpre afastar a pretensão recursal.

Com efeito, apesar de nos contratos bancários ter aplicação as regras do Código de Defesa do Consumidor, todavia, a parte deve demonstrar, ainda que minimamente, a plausibilidade

dos fatos alegados.

No caso em análise, constata-se do contrato firmado entre as partes que há previsão, de forma clara e expressa quanto a cobrança de juros na forma capitalizada, de modo que não se demonstra razoável a Autora sustentar desconhecimento ou ilegalidade da cobrança, valendo ressaltar que é admitida a capitalização, conforme entendimento jurisprudencial quando pactuada entre as partes, assim como da utilização da Tabela Price, senão vejamos:

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ
– TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. (N.U 1041689-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

Ademais, não há qualquer ilegalidade na utilização da Tabela Price como sistema de amortização, sendo entendimento consolidado nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça que a sua mera adoção não configura prática abusiva, porquanto se trata de metodologia reconhecida e amplamente utilizada no mercado, permitindo a distribuição equilibrada dos encargos financeiros ao longo da vigência do contrato.

Assim, inexistindo demonstração concreta de abusividade ou de falta de informação quanto à pactuação da capitalização dos juros, impõe-se a manutenção da sentença quanto a este ponto, afastando-se a alegação de ilegalidade deduzida pela parte recorrente.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].” (TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Assim, mostra-se inviável cogitar a restituição de valores, uma vez que não se verifica a ocorrência de qualquer conduta ilícita capaz de justificar tal pretensão.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025